Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735887-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA AGRAVADO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos em razão do afastamento do e. Relator originário. Trata-se de pedido de Reconsideração formulado por LCO Incorporação Modular Versátil Ltda. em face da r. decisão proferida pelo i. Relator originário que, nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela, indeferiu o pedido substituição da penhora por Títulos da Dívida Pública. O Agravante requer a reconsideração da decisão combatida com base no pleito de substituição da penhora pelo imóvel situado no Lote Urbano no 09, Rua 31 (Estanislau Batista Miranda), Quadra 16, Bairro São Félix, Balsas/MA, devidamente registrado na Matrícula no 37.092 do Cartório de Registro de Imóveis de Balsas/MA. Compulsando os autos, verifico ser o caso de ratificar a decisão liminar proferida pelo Relator originário (ID 75563583), negando a substituição da penhora por Títulos da Dívida Pública. Conforme explicitado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 57381628), “Para que ocorra a substituição da penhora é necessária a expressa concordância da parte credora, visto que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado em face da garantia da menor onerosidade da execução para o devedor, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (...).”. Quanto ao novo pedido de substituição da penhora pelo bem imóvel acima citado, inviável conhecer da matéria, pois ainda não examinada pelo julgador da instância originária, conforme arestos desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. 1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado. 2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. (...) 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1402317, 07262511320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Logo, afigura-se indevida a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram objeto de manifestação por parte do d. Juízo a quo, sob consequência de caracterizar indevida supressão de instância. Portanto, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado no ID 75881780. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator